Tribunal: TJDFT
Processo: 0743988-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743988-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS AGRAVADO: WEBERSON RODRIGUES DE CASTILHO REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINA DE SOUZA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ariadne Cristina Ferreira Martins contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0731267-71.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de parcelamento das custas processuais apresentado no ID 173554489, pois, conforme já decidido por este Juízo no ID 173377091, não há elementos suficientes para comprovar a insuficiência de recursos alegada pela requerida ARIADNE CRISTINA FERREIRA MARTINS. Outrossim, nada a prover quanto aos novos documentos apresentados pela parte (IDs 173554490, 173554491 e 173558114), visto que nenhum deles é suficiente para afastar as conclusões expostas na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça em favor da demandada. No mais, aguarde-se o prazo concedido no ID 173377091 para pagamento das custas relativas à reconvenção, bem como a citação da requerida JOSELIA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (ID 173519363). Intime-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria subsistência. Aduz que o fato de ser advogada não significa que tem condições de pagar as custas processuais, porquanto na qualidade de profissional autônomo passa por instabilidade financeira. Afirma que embora o d. Magistrado tenha afirmado que o objeto da ação é um negócio de R$ 450.000,00, na verdade, esse valor é simbólico, porquanto foram diversas as formas de negociação. Registra que sua realidade financeira se modificou desde a celebração do negócio jurídico questionado e que está passando por uma crise financeira e necessita pedir dinheiro emprestado para sua manutenção. Ao final, requer que sejam sobrestados os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou que esteja ameaçado de lesão. Conforme relatos, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. De logo, cumpre ressaltar que a gratuidade de justiça também foi requerida por Patrícia Carmona Leite, Pier 21 Cultura e Lazer S.A (Id. 1151283116) e DMC Produções e Eventos Eireli (Id. 126357421). Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Porém, para obter o benefício, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. Ao contrário, deve demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos não comprovam a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as módicas despesas do processo. Analisando os autos, verifica-se que embora afirme que está passando por dificuldades financeiras, não trouxe aos autos documentos capazes de demonstrar condição de superendividamento, nem declaração de Imposto de Renda ou suposta isenção, para que pudesse ser avaliada sua capacidade financeira. Pelos documentos juntados aos autos de origem, é possível aferir que a Agravante comprou estabelecimento comercial de elevado valor e embora justifique que parte do preço foi pago com outros bens, grande parte da população brasileira não possui capacidade financeira para tanto. No caso concreto, a Agravante ostenta vida de classe média alta, pois mora em bairro nobre de Brasília, é advogada e empresária, o que se revela incompatível, em princípio, com a alegada insuficiência de recursos. Assim, considerando que não há nos autos documento que comprove a renda mensal da Agravante ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira o seu orçamento com o pagamento das custas judiciais, e tendo em conta que os extratos bancários não são capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora